Tribunal: TJMT
Processo: 0025157-02.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025157-02.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 551.474.961-49 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), EDIL BOMDESPACHO DA SILVA - CPF: 582.029.351-72 (APELANTE), JONATA ROSA DA SILVA - CPF: 594.440.451-53 (APELANTE), LUCIANA BENEDITA DE AQUINO - CPF: 000.641.271-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CONDIZENTE COM A PROVA PERICIAL PRODUZIDA –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDENADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por prova pericial.

Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos da Rocha Teixeira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0025157-02.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 9o e art. 147,
caput,
c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP, com incidência da Lei Maria da Penha,
à pena privativa de liberdade de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto – Id. 156079354, pp. 1-13
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, ao argumento da insuficiência probatória no sentido que o apelante agrediu fisicamente a ofendida, ao revés, teria agido apenas para se desvencilhar das investidas perpetradas por ela. Subsidiariamente, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Id. 156079359, pp. 1-14.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 156079363, 1-7.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso – Id. 158828160, pp. 1-9.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
1° Fato

Consta dos autos que, no dia 29.12.2018, por volta das 19:00 horas, dentro do veículo do casal, em via pública no Bairro Jardim Cuiabá, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA
ofendeu a integridade corporal da vítima Luciana Benedita Aquino, sua então companheira, causando-lhe as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial de fls. 25/31/IP.

2° Fato

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, nesta urbe, o denunciado
MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA
ameaçou a vítima Luciana Benedita Aquino, sua então companheira, por meio de palavras de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviviam havia cerca de 08 (oito) anos, à época dos fatos; da relação, adveio 01 (um) filho.

Extrai-se dos autos, que no dia em testilha, o increpado e a vítima foram até casa de alguns amigos, onde todos comiam e bebiam cerveja. Em determinado momento,
MARCOS
saiu em seu veículo e retornou conduzindo outo e, ao ser indagado, apenas informou que havia trocado de carro a pedido do mecânico.

Mais tarde, o implicado já se encontrava embriagado e então pediu que Luciana conduzisse o veículo. Contudo, ao virar a esquina, sem nenhum motivo declinado nos autos, a vítima passou a ser agredida pelo ora denunciado, o qual desferiu vários socos enquanto ela dirigia e, não satisfeito a ofendeu chamando-a de “vagabunda”, bem como
disse que a mataria
, deixando-a temerosa.

Consta, ainda, que apesar das agressões, a ofendida conseguiu dirigir até a rua da residência de sua sogra, local em que parou o carro e saiu correndo em direção a casa, momento em que fora socorrida por duas filhas do agressor.

Outrossim, apurou-se que a vítima Luciana não manifestou interesse em se retratar da Representação Criminal antes ofertada, conforme se lê na certidão acostada às fls. 39/IP.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 04/05/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 08/IP e o Laudo Pericial, com o Mapa Topográfico, encontra-se acostado às fls. 25/31/IP (...)”
– Id. 156079316, pp. 129-131.

Diante desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nas razões recursais, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, haja vista que o apelante agiu para se defender das agressões perpetradas pela suposta ofendida. Subsidiariamente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
dos crimes foi comprovada pelo boletim de ocorrência – Id. 156079316, pp. 5-7, requisição de exame de corpo de delito – Id. 156079316, pp. 8-11, termo de representação criminal – Id. 156079316, p. 13, termo de declaração da vítima – Id. 156079316, pp. 17-19, pedido de providências protetivas – Id. 156079316, pp. 21-23 e laudo pericial – Id. 156079316, pp. 47-60.

A
autoria
, igualmente
, está demonstrada nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Da detida análise dos autos, verifico que tanto na fase inquisitiva quanto na audiência de instrução o acusado
Marcos da Rocha Teixeira
negou as acusações, alegando que apenas segurou a ofendida para tentar acalmá-la, pois estava muito alterada – Relatório de mídia, Id. 156079347, p. 1.

Inquirida pela autoridade policial, a vítima
Luciana Benedita Aquino
narrou em detalhes a forma como os fatos ocorreram, senão veja-se:

“
(...) QUE o autor dos fatos é seu marido MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA, 44 anos, Policial Militar 3o SGT; QUE são casados há oito, e desse relacionamento tiveram um filho, atualmente com 07 anos; Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados e qual o local onde ocorreu o evento? A declarante respondeu: QUE os fatos ocorrem nesta data, por volta das 19:00 horas, dentro do veículo no bairro Jardim Cuiabá; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? A declarante respondeu: QUE nesta data, o MARCOS TEIXEIRA lhe chamou para ir até a residência de uns amigos dele para comerem peixe frito; QUE foram até a residência e ficaram conversando, comendo peixe e bebendo cerveja; QUE após alguns minutos, o MARCOS TEIXEIRA saiu com o veículo FOX

branco, e quando voltou estava com o veículo PASSAT de cor preta; QUE

a declarante indagou a respeito e ele disse que trocou de veículo porque o mecânico disse que precisava andar com o PASSAT; QUE após algum tempo, o MARCOS já se encontrava embriagado e pediu para a declarante conduzir o veículo, pois não estava bem para dirigir; QUE a declarante aceitou de imediato, e quando virou a esquina, foi surpreendida com as agressões por parte do MARCOS TEIXEIRA; QUE ele desferiu vários socos contra a declarante enquanto ela dirigia, e a agrediu verbalmente com palavras como “Vagabunda!” e ainda disse que iria matá-la, pois não a queria mais na sua vida”; QUE apesar de estar sendo agredida, a declarante conseguiu conduzir o veículo até a rua da residência de sua sogra, onde parou o carro, abriu a porta e saiu correndo em direção à residência, onde foi socorrida pelas duas filhas do MARCOS TEIXEIRA; QUE após algum tempo, a declarante saiu com sua mãe e filha, e a filha encontrou uma guarnição da PM na esquina da residência e pediu ajuda, mas não foi atendida e ainda, foi conduzida até a delegacia; Afirma a declarante que devido aos fatos, MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA e REQUER MEDIDAS PROTETIVAS; Afirma ainda que ficou com vários hematomas pelo corpo (...)”
– Id. 156079316, pp. 18-19.

Em juízo, a vítima expôs que:

“(...) no dia dos fatos estava em uma confraternização com o acusado, quando em determinado momento se desentendeu com ele e em seguida foram embora; ela foi dirigindo, pois, o réu estava embriagado.

A vítima afirmou que mesmo estando dirigindo, sem saber o motivo, o réu começou a proferir palavrões e lhe agredir com murros e chutes no rosto, boca e nas costas. A vítima afirmou que até hoje não enxerga muito bem em razão de um murro que levou no olho.

Esclareceu que houve outras ameaças, mas, especialmente, que naquele dia, após ser agredida física e verbalmente, o réu lhe ameaçou de morte.

Ao ser questionada por este juízo, a vítima afirmou que ficou com medo das ameaças proferidas pelo réu, esclarecendo que até hoje ainda tem medo dele.

A advogada do réu questionou a cerca de uma solicitação do valor de R$ 3 (três) mil reais para que ela retirasse a queixa; a vítima prontamente respondeu que mandou sim, pois ele “estava perturbando muito, ligando e mandando mensagem”, mas que ela respondeu de brincadeira.

Concluiu afirmando que atualmente o acusado não lhe incomoda mais, cada um seguiu sua vida (...)” –
Excerto da sentença – Id. 156079355, pp. 4-5.

A testemunha
Jonata Rosa da Silva
, amigo do acusado, limitou-se a afirmar que:

“... no dia do fato estava fazendo uma peixada em sua residência, e o acusado estava presente juntamente com a vítima. Declarou ter presenciado o acusado chamando a atenção da vítima, pois ela estava muito alterada. Afirmou ter visto o casal indo embora, porém quem estava conduzindo o veículo era a vítima, todavia, não soube dizer o motivo de ela estar dirigindo o carro – Relatório de mídia, Id.156079345, p. 1.

A testemunha
Edil Bomtempo da Silva
relatou em juízo que, na época dos fatos, era vizinha da mãe do acusado, com a qual ainda tem uma relação de amizade e, no fatídico dia, estava sentada na porta de sua casa quando presenciou a chegada da vítima e do réu na casa da mãe dele, em seguida percebeu que a ofendida estava agredindo o acusado, e que esta parecia estar “
alterada, “muito doida”, gritando muito e aparentemente alcoolizada...”

– Excerto da sentença, Id. 156079355, p. 5.

Com efeito, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Vale salientar, que o crime de ameaça é um delito formal, que não exige resultado naturalístico, de modo que a sua comprovação ocorre pela prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou hábil e suficiente para formar o convencimento do juízo sentenciante.

No que tange ao delito em apreço, colaciono a seguir o magistério do respeitado doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Mal injusto e grave:
é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se constituírem prejuízo grave, sério, verossímil e injusto (ilícito ou meramente iníquo, imoral). Inexiste ameaça quando o mal anunciado é improvável, isto é, liga-se a crendices, sortilégios e fatos impossíveis. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto grave, que seria somente o exaurimento do delito.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. ‘
Código Penal Comentado
’, 10 ed., Editora RT: São Paulo, 2010, p. 699/700).

Outrossim, no que tange ao crime de lesão corporal, a versão sustentada pela vítima encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito, no qual o perito atesta a presença de lesões causada por meio ou instrumento contundente, o qual atesta que Luciana Benedito Aquino possuía
“ escoriação na região supraorbitária direita. Edema traumático na região periorbitária direita. Equimoses avermelhadas e equimoses arroxeadas na região periorbitária direita. Lesão contusa aberta mediano 0,5 cm na mucosa jugal esquerda da cavidade oral. Equimoses avermelhadas nas regiões supraclavicular e clavicular à direita. Edema traumático e escoriações na face posterior da região deltoideana esquerda. Equimoses avermelhadas nas regiões: supraescapular bilateral, espondiliana, escapular bilateral e dorsal esquerda” –
Id. 156079316, pp. 47-60.

Nota-se, que é possível concluir, que o acusado provocou lesões muito graves na vítima, confirmada pelo laudo pericial, comprovando a materialidade da violência atribuída ao apelante.

Neste caso, mesmo que houvesse agressões mútuas, o que de fato não ocorreu, tal circunstância não teria o condão de sustentar a absolvição do acusado, haja vista a desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima.

Em virtude disso, não estão presentes os requisitos para reconhecimento da excludente de ilicitude, pois, além da ausência de provas quanto à ocorrência de injusta agressão, os meios por ele empregados extrapolaram, e muito, aqueles necessários para o exercício eficaz da defesa.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

“(...) não restando comprovado nos autos que o apelante apenas agiu para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legitima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório (...)”
- (TJMT, Ap N.U 0003731-74.2018.8.11.0039 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021).

Portanto, a tese trazida pela defesa de que as agressões ocorreram de forma mútua, não se sabendo ao certo quem deu início, não merece acolhimento, haja vista que os elementos de provas apontam com certeza a materialidade e autoria do crime de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, conforme narrado na denúncia, não devendo prevalecer a excludente da legítima defesa.

Por fim, a defesa postulou a
concessão do benefício da Assistência Judiciaria gratuita, para arcar com as despesas judiciais e a juntada dos documentos
, tendo em vista, a falta de condições financeiras do apelante.

A respeito do tema, destaco que,
de acordo com o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção das custas processuais, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução
penal
, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 3. Ademais,
a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Portanto, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução, razão pela qual o pleito não merece provimento.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023